Tribunal: TJMT
Processo: 1018724-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018724-91.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ALLEX GOMES DA SILVA - CPF: 042.456.571-46 (PACIENTE), MAICON SOUZA ROSA - CPF: 043.381.181-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA DE JESUS VICENTE - CPF: 036.331.851-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ABSOLVIÇÃO NOS 2 [DOIS] PROCESSOS JUSTIFICADORES DA REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE PRIMÁRIO, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – REGIME DIVERSO DO FECHADO NO CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME SOMADA À REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVA PARA A PRISÃO CAUTELAR – ARESTOS DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 43/TJMT – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL - VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, SE HOUVER CONDENAÇÃO – JULGADOS DO STJ – REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS INCOMPATÍVEL COM LIBERDADE PROVISÓRIA – PRECEDENTE DO TJMT – PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – RECOMENDÁVEL A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – JULGADO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do crime [arrombamento de portão e janela de residência para subtração de bens móveis], somada à reiteração delitiva
justificam a ordem de prisão cautelar
(STJ, HC no 436.719/SC, AgRg no HC 527.915/SC, RHC 118.432/MG).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Criminal 43/TJMT).

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência iterativa do c. STJ (AgRg no REsp 1551168/AL, HC 319962/SP, RHC 67470/TO).

“A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE no 143169/2016).

“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual [...]”
(TJMT, HC no 98343/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018724-91.2019.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE(S): ALLEX GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALLEX GOMES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 700446), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas - art. 155, §4o, I e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, sobretudo porque o paciente
“fora absolvido nos dois processos que a autoridade coatora justificou a reiteração delitiva”
; 2) o paciente é primário, possui endereço certo no distrito da culpa, família constituída e exerce ocupação lícita; 3) eventual condenação, ensejaria regime diverso do fechado; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 27467470), com documentos (ID 27467471 /ID 27467475).

O pedido liminar foi indeferido (ID 28008476).

O Juízo singular prestou informações (ID 28318966).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, ao entendimento de que os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes, notadamente
“
o risco do paciente reiterar no mundo do crime acaso solto ainda persiste, vez que condenado por prática de crime grave (tráfico ilícito de entorpecente interestadual)”
, bem como porque a conduta imputada ao paciente
“é de gravidade considerável, [...] demonstrou extrema periculosidade, mormente por ter sido perpetrada na companhia de outra pessoa e ter sido preso na posse de diversos apetrechos comumente utilizados nesse tipo de ilícito penal”
(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça, ID 29433970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.11.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Compulsando os autos verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão do indigitado foi observada, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento, razão pela qual o HOMOLOGO. [...]

Infere nos autos que os (as) flagrados (as) ALLEX GOMES ROSA e MAICON SOUZA ROSA foram detidos (as) pela suposta prática do crime de furto qualificado na forma tentada, previsto no art. Art. 155, §4o, I e IV do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Quanto à presença do fumus comissi delicti, em relação ao crime de furto qualificado, verifico que restou demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 02-V/03, termo de depoimento dos policiais que realizaram a prisão do flagrado às fls.04/04-v e 06/06-v, termo de exibição e apreensão de fl. 05, depoimento da vítima ANGÉLICA DE JESUS VICENTE de fls. 07/07-v e termo de entrega de fl. 08.[...]

Não bastasse isso, insta destacar que os policiais que realizaram a prisão dos flagrados noticiaram [...] ao realizar busca veicular foram encontrados diversos objetos descritos no termo de exibição e apreensão, além de objetos utilizados em arrombamento de residência como pé de cabra, martelo, chaves de fenda. Durante a entrevista os flagrados não souberam explicar a origens dos produtos que transportavam [...]

De outro viés, o periculum libertatis reside no fato de que não se trata de fato isolado na vida do segregado, conforme folha de antecedentes que escolta o presente procedimento o (a) réu (a) possui diversos registros criminais, bem como já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e possui dois procedimentos ambos por tráfico de drogas perante este Juízo da Quinta Vara Criminal desta Comarca (autos/cód. 625202 e 658662), logo, verifica-se que o presente não é um fato isolado na vida do autuado. [...]

Não bastasse isso, observa-se que no momento da prisão foi apreendido em conjunto com o segregado no veículo em que ele se encontrava em companhia de mais um suposto envolvido, no caso, o segregado Maicon, que confessou a prática do crime, diversas ferramentas em tese utilizadas para a prática de crimes patrimoniais, tais como chaves de fenda, alicates, pé-de-cabra, fatos concretos aptos a demonstrar possivelmente uma melhor organização e eficiência na prática de crimes, fatos concretos, aptos a demonstrar uma maior periculosidade e por isso autorizar a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública.

Portanto, entendo com base em fatos concretos que a liberdade do réu pode causar ofensa ao meio social, já que além da gravidade concreta da suposta prática do crime, é totalmente factível a possibilidade de reiteração criminosa. [...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: CONVERTO a prisão em flagrante do autuado ALLEX GOMES ROSA em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública [...].”
(João Francisco C. de Almeida, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 700820)

A denúncia foi recebida em 2.12.2019; o paciente ALLEX GOMES ROSA

e o corréu Maicon Souza Rosa foram citados e apresentaram defesa prévia em 8.1.2020 e 20.1.2020, tendo o Juízo singular designado audiência de instrução e julgamento para 12.2.2020 (Sistema
Primus
, Código 700820).

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva do paciente, visto que “
possui diversos registros criminais”,
bem como a suposta prática de furto mediante arrombamento, extraída da prisão em flagrante na posse de vários objetos subtraídos da residência da vítima Angélica de Jesus Vicente (ID 27467471), além de ferramentas, tais como pé de cabra, alicates, martelo e chaves de fenda, “
fatos concretos aptos a demonstrar possivelmente uma melhor organização e eficiência na prática de crimes”
(Sistema
Primus
- Código 700820).

De fato, o paciente foi absolvido de tráfico de drogas em 1o.10.2019 (Sistema
Primus
- Código 625202) e a e. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal julgou procedente a Apelação Criminal [NU 0007768-06.2017.8.11.0064] interposta contra sentença condenatória proferida em ação penal (Código 658662 - ID 27467475) para absolvê-lo de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 57467475).

Todavia, persiste o risco de reiteração delitiva, visto que o paciente registra condenação transitada em julgado [12.5.2014] por tráfico de drogas interestadual a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (
http://siap.tjmt.jus.br
- Sistema
Primus
- Código 340573/Comarca Rondonópolis).

No caso, a forma de execução do crime [arrombamento de portão e janela de residência para subtração de bens móveis], somada à reiteração delitiva
justificam a ordem de prisão cautelar
(STJ, HC no 436.719/SC, Reator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.3.2018; STJ, AgRg no HC 527.915/SC - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 2.12.2019; STJ, RHC 118.432/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 28.11.2019
).

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 497.580/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.10.2019)
.

Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em seu turno, o princípio da homogeneidade não se mostra aplicável quando
“
s
atisfatoriamente atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC no 87895/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 28.7.2015).

Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência iterativa do c. STJ (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC 319962/SP - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis; RHC 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que o paciente fora preso em flagrante 5 (cinco) meses após obter a progressão para o regime semiaberto, no qual foi advertido para
“não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)”
(https://seeu.pje.jus.br/ - NU 0005162-44.2013.8.11.0064).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, [...] reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)

Noutro giro, a proximidade da audiência de instrução e julgamento –
12.2.2020
–, recomenda a manutenção da custódia cautelar para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa
(Sistema
Primus
, Código 700820).

Adota-se entendimento deste e. Tribunal:

“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual [...]”
(HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020